Tribunal: TJMT
Processo: 1026536-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026536-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BEATRIZ CAMARGO PONZIO - CPF: 053.871.571-52 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno.
Agravo de instrumento.
Deserção.
Inobservância do prazo legal para comprovar o recolhimento do preparo em dobro.
Inércia injustificada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra
decisão monocrática
que
não conheceu d
o recurso interposto pel
a ora
agravante
por considerá-lo
deserto

à falta d
a comprovação do recolhimento
do preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir
se
, diante do decurso do prazo legal para recolhimento do preparo em dobro, a decisão agravada incorreu em excesso de rigor formal
ao declarar a deserção do recurso
, inadmitindo pedido de prorrogação do prazo e de isenção do pagamento da custa.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do
art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC
, na
hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção,
daí porque,
não
sendo

aproveit
ada
a oportunidade
para
sanar o vício
no prazo legal
, o não conhecimento do
agravo de instrumento
, por deserção, é medida
que se impõe,
inclusive por força dos efeitos da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
BEATRIZ CAMARGO PONZIO

contra
a
decisão

monocrática que,
nos autos
do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1026536-77.2025.8.11.0000
, originado d
os
autos
da
ação de E
xecução
(Proc.
nº 1000793-11.2024.8.11.0094
),
ajuizada
contra a agravante
por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
–
SICREDI UNIVALES MT
, não conheceu do agravo de instrumento
por considerá-lo deserto
em razão da ausência de
comprovação d
e
recolhimento do preparo
no prazo legal (
cf. Id. nº

309723850
).

A
agravante
alega que “
a
deserção de recurso, em se tratando de ausência de preparo, não deve operar de forma automática e inflexível, devendo o magistrado sopesar eventuais justificativas plausíveis, considerando
a
razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto
”, e, nesse sentido, afirma que, “
por circunstâncias supervenientes e alheias à sua vontade, não logrou efetivar o pagamento tempestivo do preparo
”, asseverando que “
possui inequívoco interesse recursal e legitimidade para
se
insurgi
r
, sendo a ausência de preparo mero obstáculo formal, cuja superação

poderia ser oportunizada mediante intimação
e

concessão de
prazo suplementar, de modo a não obstar o
seu
direito material à apreciação do recurso
”, e que a manutenção da decisão agravada resulta, em última instância, em violação ao
princípio do amplo acesso à Justiça
, por essas razões,
pede

o
exercício d
o juízo de retratação ou, então,
o

provimento
d
este
agravo interno,
para
que seja admitido o regular processamento do Recurso de
A
gravo de
I
nstrumento

(
cf. Id. nº
315718882
).

A
agravad
a

ofert
ara
contrarrazões
junto ao
Id. nº
321803390
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando,
em 07.08.2025
, a agravante interpôs o recurso principal (Recurso de Agravo de Instrumento),
mas não
comprovou o
recolh
imento do
preparo
no momento oportuno,

não é
beneficiária da gratuidade da justiça
e
nem pleiteou a concessão da benesse
na peça recursal.

O
despacho vinculado ao Id. nº
306832889
, em
observância
ao que dispõe o
art. 1.007, §

4º
,
do CPC,
determino
u
a intimação
da parte
para que, no prazo de 5 dias, recolh
esse o
preparo

de forma
dobr
ada
.

Na decisão aqui agravada, e
m razão do decurso do prazo sem a regularização da
pendência
,
declarou-se a deserção do
Agravo de Instrumento
e o consequente não conhecimento da interposição.

Como se vê, o
mérito desta discussão recursal envolve questão bastante singela, pois,
para além da clareza do próprio texto legal,

é
uníssona e iterativa
a orientação da
jurisprudência do STJ
no sentido de que
, “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.496.667/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024),
sendo que, caso não seja
aproveit
ada
a oportunidade
para
sanar o vício através do recolhimento do preparo em dobro, o não conhecimento do
recurso
, por deserção, é medida
que se impõe, afinal,
a inobservância do prazo legal resulta necessariamente em
preclusão consumativa
, não havendo falar em
aplicação
genérica
do princípio da primazia do julgamento de mérito
ou do acesso à justiça
a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e
não sanado oportunamente.

Não procede a queixa recursal de que não teria sido garantida à parte agravante a oportunidade de sanar o vício formal, porque, como visto, em obediência a expresso comando legal nesse sentido, antes de se declarar a deserção, a parte foi regularmente intimada para suprir a falta do recolhimento do preparo.

De igual modo, embora afirme que
o rigor formal da conclusão pela deserção recursal
poderia ter sido atenuado em face d
e

justificativa plausíve
l à inobservância do ato, a agravante não precis
ou
qual seria o motivo juridicamente idôneo que a
teria
impedi
do
de cumprir o comando legal e judicial, resumindo-se a
ressalvar

que,
“
por circunstâncias supervenientes e alheias à sua vontade, não logrou efetivar o pagamento tempestivo do preparo
”,
o que
,
com efeito,

nada
diz de
concreto
a respeito da falha processual, sendo
válido registrar
que
o pedido de prorrogação de prazo formulado na petição de
Id. nº
308390377
não se referiu ao pagamento da custa, mas sim para que pudesse juntar “
documentos necessários à comprovação de sua incapacidade econômica de forma adequada e dentro das exigências legais
”,
o que se trata de medida inócua e desnecessária, na medida em que, repito, não foi formulado pedido de AJG na petição recursal e a concessão do benefício não produz efeitos
ex

tunc
, ou seja, não iria retroagir para abarcar o valor do preparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025